Tribunal: STF
Processo: ARE 1479545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO: HONORÁRIOS: não CABIMENTO. 



    1. O incidente de habilitação de crédito em inventário não adentra no mérito do crédito a que se visa habilitação e remete o pedido às vias ordinárias em caso de discordância pelos herdeiros (art. 643, cpc). 



    2. Não há se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando remetido o pedido às vias ordinárias, eis que pendente de apreciação naquela via. 



    (EMENTA DO 1º VOGAL) V.v.P.: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO - REMESSA PARA VIAS ORDINÁRIAS - AUSÊNCIA DE CERTEZA DA DÍVIDA - RESERVA DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - EXORBITÂNCIA - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Ausente anuência expressa dos herdeiros com o crédito postulado, o crédito há de necessariamente aferido e reclamado nas vias ordinárias.



    II - Inexistindo prova cabal da divida que com prove suficientemente a obrigação, descabe a reserva de bens. 



    III - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários.



    IV - Na medida em que “ratio ubi eadem est, debet eadem iuris dispositio" (onde a razão é a mesma, a mesma deve ser a disposição do direito), tem -se que o mesmo critério previsto para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações em que dado baixo valor ã causa ou cujo proveito econômico seja inestimável/irrisório deve igualmente ser utilizado para encabrestar o arbitramento desses honorários nas ações em que sobremodo elevado o valor da causa ou cujo proveito econômico seja exorbitante, ou seja, também nessas últimas ações é possível proceder à definição dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, observados o zelo do causídico, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.(EMENTA DO RELATOR) 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



     No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II, III e IV; 5º, incisos I, II, III, XIII e § 2º; e, 6º, incisos IV, V, VI, IX, X e XXXII, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante sustenta, em síntese, que, ”ao condenar o Recorrente, ora Embargante, a pagar honorários majorados para 20%, a decisão aqui embargada cometeu as ilegalidades de contradizer o processado e se mostrar obscura, ilegalidades que devem ser corrigidas por meio deste recurso de embargos de declaração, como determina o Código de Processo Civil no seu artigo 1.022, I”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



     Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279).



    A decisão embargada foi clara ao assentar:



    “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (grifo acrescentado)



    Por óbvio, inexistindo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, inviável é a majoração de honorários advocatícios.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente